Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3275/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material no Texto do Acórdão 1592/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 5/4/2022, Ata no 9/2022, relativamente, para que: Onde se lê: " (...) Expedir quitação de dívida ao Sr. Pio Penna Filho (CPF XXX.707.116-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 2593/2020-TCU-Segunda Câmara , Ata 27/2021- 2a Câmara, Sessão: 3/8/2021 (...);" Leia-se: " (...) Expedir quitação de dívida ao Sr. Pio Penna Filho (CPF XXX.707.116-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 9957/2021-TCU-Segunda Câmara , Ata 9/2022, Sessão de 5/4/2022 (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.295/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pio Penna Filho (XXX.707.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Diego Canedo Alves (43.229/OAB-DF) e Gislaine Sousa do Lago Teixeira (43.778/OAB-DF), representando Pio Penna Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.